Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723903-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MEIGAN SACK RODRIGUES RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MEIGAN SACK RODRIGUES contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, pois não haveria decisão nos autos a respeito de preliminar aventada em seu recurso de agravo interno. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “O único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC/15. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.046.303/RJ, relatora Nancy Andrighi, DJe de 18/5/2022). Por fim, a título de mero esclarecimento, pontuo que, ao contrário do que afirma a embargante, a preliminar por ela apontada foi apreciada pelo relator, ID 35631720. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009